Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-13.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010070-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), MAURO ARANTES FERREIRA - CPF: 120.548.958-49 (EMBARGANTE), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 011.749.678-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA LUCIA FREIRE DE ANDRADA FERREIRA PRATES - CPF: 833.902.358-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA - CPF: 172.651.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA JANOLIO FERREIRA - CPF: 581.368.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE ALVES PRATES - CPF: 098.180.828-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - CPF: 651.718.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO EM PARTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA QUE NÃO FOI APRECIADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. O
recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Mauro Arantes Ferreira
contra acórdão que
conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento e o proveu (Id. 143525163).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
não foi analisado referido pedido para que os atos processuais sejam efetivados pelo MM. Juiz a quo, devendo, salvo melhor juízo, ser determinado que a instância singular cumpra a anterior determinação de efetivar a penhora à margem das matrículas.” (Id. 143525163, Pág. 5)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, “
não foi analisado referido pedido para que os atos processuais sejam efetivados pelo MM. Juiz a quo, devendo, salvo melhor juízo, ser determinado que a instância singular cumpra a anterior determinação de efetivar a penhora à margem das matrículas.” (Id. 143525163, Pág. 5)

O argumento do recorrente não prospera.

Conforme apontado no acórdão “
no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. “ (Id. 140285165).

Assim, não há como apreciar em sede de recurso de agravo de instrumento matéria não levada ao magistrado de primeira instância.

Portanto, compete ao recorrente requerer ao magistrado de origem o que entender de direito, para, em momento posterior, se for o caso, combater a decisão proferida no primeiro grau.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022